Tribunal: TJMT
Processo: 1067167-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1067167-94.2024.8.11.0001
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GEAN CARLOS SILVA MORAIS
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 34 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO TÁCITA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO ORGÂNICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia oferecida em face do Apelado, ao fundamento de atipicidade da conduta imputada, consistente na suposta prática da contravenção prevista no art. 34 da Lei das Contravenções Penais, sustentando o órgão ministerial que referido dispositivo não teria sido derrogado pelo Código de Trânsito Brasileiro e requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 34 da Lei das Contravenções Penais permanece em vigor ou se foi derrogado tacitamente pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente pelo art. 311 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro passou a disciplinar integralmente os crimes de trânsito, regulando de forma específica as condutas relacionadas à direção de veículo automotor em via pública.
4. A evolução da jurisprudência consolidou o entendimento de que o art. 34 da Lei das Contravenções Penais foi derrogado pelo art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o novo diploma normativo passou a regulamentar inteiramente a matéria relativa à condução de veículo automotor nas vias terrestres.
5. A revogação ocorre de forma tácita, na modalidade denominada revogação orgânica, caracterizada quando lei posterior regula completamente o instituto jurídico anteriormente disciplinado.
6. Nos termos do art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei precedente.
7. Sendo o Código de Trânsito Brasileiro diploma normativo posterior e especial em relação à Lei das Contravenções Penais, suas disposições prevalecem quando configurados os elementos constitutivos dos tipos penais ali previstos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da derrogação do art. 34 da LCP pelo CTB, afastando a aplicação da referida contravenção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 34 da Lei das Contravenções Penais foi derrogado tacitamente pelo Código de Trânsito Brasileiro, que passou a disciplinar integralmente a matéria relativa à condução de veículo automotor nas vias terrestres.
2. A edição de diploma legal posterior e especial que regula integralmente determinado instituto jurídico caracteriza revogação orgânica da norma anterior, nos termos do art. 2o, §1o, da LINDB.
3. Reconhecida a derrogação do art. 34 da LCP, revela-se atípica a conduta imputada com fundamento exclusivo nesse dispositivo.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 34; Lei no 9.503/1997, art. 311; LINDB, art. 2o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 581.283/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, REsp no 1.633.335/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067167-94.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEAN CARLOS SILVA MORAIS - CPF: 082.984.031-18 (APELADO), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 34 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO TÁCITA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO ORGÂNICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia oferecida em face do Apelado, ao fundamento de atipicidade da conduta imputada, consistente na suposta prática da contravenção prevista no art. 34 da Lei das Contravenções Penais, sustentando o órgão ministerial que referido dispositivo não teria sido derrogado pelo Código de Trânsito Brasileiro e requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o art. 34 da Lei das Contravenções Penais permanece em vigor ou se foi derrogado tacitamente pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente pelo art. 311 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro passou a disciplinar integralmente os crimes de trânsito, regulando de forma específica as condutas relacionadas à direção de veículo automotor em via pública.

4.

A evolução da jurisprudência consolidou o entendimento de que o art. 34 da Lei das Contravenções Penais foi derrogado pelo art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o novo diploma normativo passou a regulamentar inteiramente a matéria relativa à condução de veículo automotor nas vias terrestres.

5.

A revogação ocorre de forma tácita, na modalidade denominada revogação orgânica, caracterizada quando lei posterior regula completamente o instituto jurídico anteriormente disciplinado.

6.

Nos termos do art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei precedente.

7.

Sendo o Código de Trânsito Brasileiro diploma normativo posterior e especial em relação à Lei das Contravenções Penais, suas disposições prevalecem quando configurados os elementos constitutivos dos tipos penais ali previstos.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da derrogação do art. 34 da LCP pelo CTB, afastando a aplicação da referida contravenção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 34 da Lei das Contravenções Penais foi derrogado tacitamente pelo Código de Trânsito Brasileiro, que passou a disciplinar integralmente a matéria relativa à condução de veículo automotor nas vias terrestres.

2.

A edição de diploma legal posterior e especial que regula integralmente determinado instituto jurídico caracteriza revogação orgânica da norma anterior, nos termos do art. 2o, §1o, da LINDB.

3.

Reconhecida a derrogação do art. 34 da LCP, revela-se atípica a conduta imputada com fundamento exclusivo nesse dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 34; Lei no 9.503/1997, art. 311; LINDB, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 581.283/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, REsp no 1.633.335/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que rejeitou a denúncia oferecida contra o Apelado, em razão da atipicidade da conduta.

O órgão ministerial, ora Apelante, postula a reforma, alegando nas razões recursais que, diversamente da assertiva que constara na sentença, o artigo art. 34 da LCP não foi derrogado.

Pede o provimento do apelo para substituir a sentença de rejeição da denúncia.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Recorrido, que postula a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

O mérito recursal cinge-se em saber se o art. 34 da Lei das Contravenções Penais encontra-se, ou não, em vigor.

No caso trazido à apreciação do Estado-juiz, o Apelado foi denunciado por incursão nas sanções do artigo 34 da LCP:

“Dirigir veículo em via pública, pondo em perigo a segurança alheia.

Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa”

Referida norma deve ser cotejada com a do artigo 311 do CTB:

“Trafegar em velocidade incompatível com a segurança em locais como escolas, hospitais etc.,
gerando perigo de dano
.

Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa”

Logo após a edição do CTB, em 1997, parte da jurisprudência sustentava que não teria havido a revogação do art. 34 da LCP, defendendo que haveria uma coexistência com o art. 311 do CTB, aplicando-se esse dispositivo desde que concorressem os elementos constitutivos e específicos do tipo penal, e apenas incidindo o art. 34 da LCP residualmente.

Ocorre que em pesquisa na jurisprudência pátria, o entendimento evoluiu de modo a que se conformasse a estabilização jurisprudencial pela derrogação do art. 34 da LCP pelo Código Brasileiro de Trânsito, tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento de que, como o CTB disciplinou integralmente os crimes de trânsito, por conseguinte as contravenções relativas à direção perigosa perderam aplicabilidade.

Ocorreu, então, a revogação orgânica ou derrogação tácita, que se materializa quando lei posterior regula completamente um instituto jurídico.

Note-se que não houve uma revogação expressa, e sim uma derrogação tácita do art. 34 da LCP pelo artigo 311 do CTB, sendo essa a orientação predominante do STJ:

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 311 DO CTB. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 112 DO CP MANTIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 34 da Lei de Contravenções Penais foi derrogado pelo disposto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, "tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previtas no aludido Código" (RESP no 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016).

3. No caos, consta da sentença que o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de zigue-zague, tendo quase provocado colisão com o veículo de um das testemunhas, em via de grande movimentação, o que caracteriza a prática do delito previsto no retrocitado dispositivo de lei.

4. A conduta do réu sujeitou a risco concreto a higidez física dos dois passageiros do veículo da testemunha, que restou ultrapassado a 150 km/h, tendo sido obrigado a realizar manobra para evitar uma grave colisão, o que não se confunde com a prática de "racha", sendo descabido falar em bis in idem na condenação pelos crimes do art. 132 do CP e 308 do CTB.

Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 581.283/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Outro argumento está em que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro – LINDB, estabelece em seu art. 2o, §1o que “
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
”

É precisamente por essa razão que se vem utilizando da expressão “revogação orgânica”, retratando a existência de um novo corpo de normas que passou a regulamentar inteiramente a matéria, constituindo-se a Lei no 9.503/97 em ato normativo posterior e especial relativamente à Lei das Contravenções Penais.

Logo, em razão (i) da posterioridade e (ii) da especialidade do CTB, esse “novo” diploma legal sobrepõe-se às normas da Lei das Contravenções Penais, de modo a, quando configurados todos os elementos constitutivos do tipo penal do art. 311, CTB, esse deve incidir, em detrimento do art. 34, LCP.

À vista dessas considerações, correta a sentença de rejeição da denúncia ao reputar atípica a conduta imputada ao Apelado, impondo-se o desprovimento da apelação criminal.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026